Tribunal: CARF
Processo: 18471.001968/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001968/2004-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.179 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTANA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/12/2002,
01/12/2003 a 31/12/2003
REGIMENTO
INTERNO
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS FISCAIS. LIMITE DE ALÇADA.
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001968/2004-12
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.179 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001968/2004-12

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda contra o
acórdão no 3402-002.179, de 22 de agosto de 2013 (fls. 790 a 797 do processo eletrônico),
proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF,
decisão que por unanimidade de votos, negou conhecimento ao Recurso de Ofício.

A discussão dos presentes autos tem origem no lançamento de ofício de
COFINS, nos períodos de 04/2000 a 03/2001, 05/2001 a 12/2002 e 12/2003, no valor total,
incluindo principal, multa de 75% e juros, de R$774.182,84, cujo fundamento legal constante do
auto de infração é a falta de recolhimento da aludida contribuição, caracterizada por
diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago pelo Contribuinte.

Devidamente notificado, o Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
- reconhecia a procedência do lançamento na parcela de R$36.943,88
(incluindo multa e juros), e que para tais valores providenciara pedido de compensação
formalizado em processo à parte;
- quanto aos demais valores exigidos, não merecia prosperar o lançamento, pois
que os respectivos créditos tributários haviam sido extintos por meio de compensação com
crédito relativo a saldo negativo de IRRF sobre receitas financeiras no período de jun-dez/1999
e no ano-calendário de 2000, conforme pedido de compensação controlado pelo Processo no
10070.001892/99-91, DIRF e DIPJ anexados;
- na análise do processo de no 10070.001892/99-91 foi determinada a
realização de diligência para verificar os saldos negativos informados como crédito naquelas
compensações, e que o resultado da diligência houve por bem em denegar o direito creditório lá
pleiteado e não homologar as compensações realizadas. Esclareceu o impugnante que tal
decisão restou equivocada, uma vez que a diligência havia esclarecido que “a contabilidade da
requerente e o lucro real apurado naqueles anos estavam corretos, originando-se as
divergências assinaladas de erros das fontes pagadoras no preenchimento das DIRF”, e que lhe
restava então pedir para que nestes autos se tomassem como pertencentes os argumentos
expostos da Manifestação de Inconformidade daquele processo (10070.001892/99-91), bem
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.179 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001968/2004-12

como, fossem reunidos os mesmos “já que a decisão proferida naquele interferirá no resultado
do presente”.

A DRJ em Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo Contribuinte.

Irresignada com a decisão, a DRJ do Rio de Janeiro recorreu de ofício, o
Colegiado por unanimidade de votos, negou conhecimento Recurso de Ofício, conforme acórdão
assim ementado in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/12/2002,
01/12/2003 a 31/12/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 3/2008.
Sendo a exoneração do crédito tributário inferior à alçada estabelecida pela
Portaria Ministerial da Fazenda no. 3, de 07 de janeiro de 2008 - no valor de
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) - deve-se negar conhecimento ao recurso
de ofício.
Recurso não conhecido.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 801 a 809) em
face do acordão recorrido que negou conhecimento ao Recurso de Ofício, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à admissibilidade recursal dever levar em conta a
norma vigente na data em que foi praticado o ato processual.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, o Contribuinte apresentou
como paradigma o acórdão de no 1803-00.312. A comprovação do julgado firmou-se pela
transcrição da ementa do acórdão paradigma no corpo da peça recursal.

O Recurso Especial da fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
811 a 813, sob o argumento que na decisão recorrida, adotou-se o entendimento da possibilidade
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.179 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001968/2004-12

da retroatividade benigna de norma processual instituidora de valor mínimo de alçada recursal.
Por outro lado, no acórdão paradigma, entendeu-se que, em situação idêntica, vigora o princípio
ʺtempus regit actumʺ, na aplicação da norma processual no tempo, não retroagindo sua aplicação
para atingir atos processuais anteriores a sua vigência.

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte foi cientificado por edital (fls. 819), mas não apresentou
contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 811 a 813.

Do Mérito
A matéria em litígio, nesta fase recursal, se restringe à norma que deve ser
aplicada, quanto ao limite de alçada da Autoridade Julgadora de Primeira Instância, para a
interposição de recurso de ofício e, consequentemente, o eu conhecimento pelo CARF.

A decisão recorrida não conheceu do recurso de ofício tendo em vista que o
crédito exonerado parcialmente pela DRJ de origem não atingiu o valor de alçada fixado pela
Portaria MF no 03/2008, no montante de R$ 1.000.000,00.

Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.179 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001968/2004-12

A aplicação de norma legal relativa ao conhecimento de recurso de ofício
constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 103 que assim dispõe:

“Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, deve-se
entender que para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.

Do Dispositivo

Em face do exposto, nego provimento ao Recurso especial da Fazenda Nacional.

E como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital